Tribunal: TJSP
Processo: 2084346-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desistência do agravo - Perda do objeto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084346-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLEMENTINO PET COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA ANIMAIS EIRELI – EPP,
são agravados SUBPREFEITO DA SUBPREFEITURA DA VILA MARIANA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084346-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2084346-49.2020.8.26.0000 - SÃO PAULO.
AGRAVANTE: CLEMENTINO PET COMÉRCIO E
SERVIÇOS PARA ANIMAIS EIRELI EPP
AGRAVADO: SUBPREFEITO DA SUBPREFEITURA
DA VILA MARIANA E OUTRO
JUÍZO PROLATOR: MARICY MARALDI
VOTO No 36.850.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Desistência do agravo -
Perda do objeto Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fl. 102/104 que, em sede de mandado de
segurança, indeferiu pedido liminar, o qual visava a determinar que a
autoridade coatora permitisse o funcionamento de seu serviço de banho
e tosa sem atendimento ao público.
É o relatório.
O
presente
recurso
não
comporta
conhecimento.
Conforme consulta realizada aos presentes
autos, em especial à petição de fls. 274/275, anoto que houve desistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084346-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do recurso por parte da agravante.
Diante
disso,
forçoso
reconhecer
o
perecimento do objeto do agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR